Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800377-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: NILSON DE SOUZA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ROUBO QUALIFICADO.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se justifica
diante da periculosidade concreta do mesmo, bem assim, em razão da
gravidade de conduta, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, subtraindo uma motocicleta de uma vítima e, usando-a para subtrair aparelhos celulares de outras vítimas. Ou seja, foram 3 vítimas distintas num mesmo dia,
devendo ser mantida, a custódia cautelar,
nos termos da lei processual penal.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
s alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

O fato de o paciente
possuir filhos menores de 12 (doze) anos, não autoriza automaticamente sua prisão domiciliar, não restando comprovada a imprescindibilidade da presença do pai nos cuidados de seus filhos, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto, da sua adequação.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Nilson de Souza Santiago,

contra ato do MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/11/2021, suposta prática do crime de roubo majorado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal), posteriormente convertida para prisão preventiva.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, se consubstanciando como verdadeira antecipação da pena.

Aduz que o paciente não é uma pessoa voltado para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, sendo requerido alternativamente a concessão do benefício legal da prisão domiciliar, considerando a situação dos filhos menores, C/C com qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e havendo a possibilidade de utilização de monitoramento eletrônico, com a confirmação da ordem no mérito.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, para analise do pedido liminar, momento em que indeferiu a medida pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opinando pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

As informações apresentadas pela autoridade tida como coatora esclarecem que, in verbis:

“a) Em 28 de novembro de 2021, a Autoridade Policial desta Comarca comunicou a prisão em flagrante delito de ELBER ELENO DE ARAÚJO PASTANA e NILSON DE SOUZA SANTIAGO, ocorrida em 27 de novembro de 2021, no mesmo dia, este juízo designou audiência de custódia dos flagranteados para o dia seguinte (29 de novembro de 2021), considerando o avançar da hora bem como a ausência de segurança neste Fórum e a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca;

b) Em 29 de novembro de 2021, em audiência de custódia, este juízo homologou a prisão em flagrante dos presos, convertendo-a em prisão preventiva, fundamentando individualmente acerca da necessidade da medida;

c) Em 06 de dezembro de 2021, os autos foram feitos conclusos e este juízo recebeu a denúncia oferecida contra os réus e determinou a citação dos acusados para oferecimento de resposta à acusação;

d) Por ocasião da decisão de decretação da prisão preventiva do paciente, este juízo observou verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que se trata de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” e
ressaltou que o fundamento da prisão está fulcrada na periculosidade dos réus, que revelam em razão do modus operandi do delito narrado na inicial, a priori, maior gravidade em sua conduta, supostamente em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, subtraindo uma motocicleta de uma vítima e, usando-a para subtrair aparelhos celulares de outras vítimas. Ou seja, foram 3 vítimas distintas num mesmo dia, sendo uma delas mulher e, por essa razão, mais vulnerável.” (negritei)

Como bem delineado, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, constata-se que o paciente demonstra total desprezo pela ordem jurídica, diante da
audácia extrema de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública
, nos seguintes termos:

“Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual, nos termos do art. 302 e seguintes do CPP,
homologo o auto de prisão em flagrante.

No que tange à prisão dos réus, passo a decidir conjuntamente sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP.

Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que se trata de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

O fundamento da prisão está fulcrada na periculosidade dos réus, que revelam em razão do modus operandi do delito narrado na inicial, a priori,
maior gravidade em sua conduta, supostamente em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, subtraindo uma motocicleta de uma vítima e, usando-a para subtrair aparelhos celulares de outras vítimas. Ou seja, foram 3 vítimas distintas num mesmo dia, sendo uma delas mulher e, por essa razão, mais vulnerável.

Considerando o maior grau de reprovação da conduta devido às circunstâncias em concreto, mantenho a prisão preventiva do/as flagranteado/as, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça (...)
Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que o fato de serem o/as ré/us primário/as, ou menor de 21 anos, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Muito embora o réu NILSON possua filhos, tal fato por si só não lhe garante o direito de responder ao processo em liberdade, até mesmo porque, como informado durante a audiência de custódia, dois filhos não residem com o mesmo e o único que reside consigo, fica aos cuidados da avó.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/as ré/us
NILSON DE SOUZA SANTIAGO e ELBER ELANO DE ARAUJO PASTANA,
ambos devidamente qualificados nos autos, em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.”

A prisão do paciente se justifica, diante da periculosidade do mesmo, bem assim, em razão da
gravidade de conduta, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, subtraindo uma motocicleta de uma vítima e, usando-a para subtrair aparelhos celulares de outras vítimas, no total de 3 vítimas distintas num mesmo dia.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, ficou demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada
ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Como bem delineado no parecer ministerial, verbis:
“
Em relação ao fato de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, também não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do pai nos cuidados de seus filhos, aliás, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até doze anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto, da sua adequação.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 21/02/2022